Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706230-25.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARLY VENTURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DECRETO N. 16.990/95. SERVIDORA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL NÃO BENEFICIÁRIA DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva dever ser determinada pela condição de beneficiário do título exequendo, levando em consideração as partes, o pedido e a causa de pedir originários. No caso, o título judicial foi lavrado na ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF unicamente em desfavor do Distrito Federal, de forma que os efeitos do julgado somente alcançaram os servidores públicos vinculados à administração direta. 2. A exequente era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal – FEDF à época dos fatos, órgão que integrava a administração indireta e que foi incorporado à Secretaria de Educação do Distrito Federal somente no ano 2000. Assim, não ostenta legitimidade ativa para promover o cumprimento da sentença de título judicial lavrado em proveito exclusivo dos servidores do Distrito Federal. 3. Além disso, a categoria integrada pela exequente, titular do cargo de assistente de educação, era representada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, que ajuizou a ação coletiva n. 59.888/96 com o mesmo objeto daquela movida pelo SINDIRETA/DF, na qual, da mesma forma, foi prolatada sentença favorável. Nessa esteira, deve-se reconhecer que a apelante carece de legitimidade para executar individualmente a sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97 também com esteio no princípio da unicidade sindical, a que alude o artigo 8o, incisos II e III, da Constituição Federal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, bem como 17, 502, 503 e 506, estes do Código de Processo Civil, sustentando a legitimidade do recorrido para figurar no polo passivo da execução, pois o DF deve reparar o dano causado a todos os servidores que foram atingidos pelo decreto executivo ilegal proposto pelo Governador, inclusive aqueles vinculados à administração indireta. Aduz estar equivocado o entendimento de que o recorrente deveria ter ajuizado uma ação contra a Fundação, pois este ente não tem nenhuma responsabilidade pelos atos do Governador, tratando-se de ente com personalidade jurídica própria e que é presidido por seu Presidente, não tendo este praticado qualquer ato lesivo contra a parte recorrente. Conclui que seria impossível, hoje, o ajuizamento da ação contra a Fundação Cultural, tendo em vista que tal ente foi absorvido pelo Distrito Federal. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 8o, incisos I e II, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do CC, bem como 10, 502, 503, 506, 932, parágrafo único, e 1.017, estes do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, quanto a aventada ofensa ao artigo 8o, inciso II, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009